Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-34.2023.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000800-34.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), ALZIRA ANTONIA CERIOLI - CPF: 894.649.581-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA ANTONIA CERIOLI - CPF: 894.649.581-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA N. 106/STJ. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta ao fornecimento gratuito dos medicamentos Jardiance 25 mg, Betes 4 mg e Glifage XR 1.000 mg, prescritos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo II.

2.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo a obrigação de fornecimento dos fármacos e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, com alegações de incompetência do juízo, inadequação do valor da causa, ausência dos requisitos do Tema n. 106/STJ e indevida fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem é competente para processar e julgar a causa, à luz do valor atribuído à causa e da Lei n. 12.153/2009; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema n. 106/STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema n. 1.313/STJ.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de incompetência do juízo foi rejeitada, porquanto o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) excede o limite legal dos Juizados da Fazenda Pública e a complexidade da matéria justifica o processamento pela vara comum.

5.

A alegação de inadequação do valor da causa foi afastada, uma vez que o PMVG da CMED não se aplica a aquisições por particulares por via judicial.

6.

Foram preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ: (i) laudo médico circunstanciado; (ii) hipossuficiência econômica comprovada; (iii) registro dos fármacos na ANVISA.

7.

A pretensão de sobrestamento da causa, diante do IRDR estadual, foi afastada ante o julgamento do Tema 1.313/STJ, que firmou a tese da fixação dos honorários por equidade nas demandas de saúde pública.

8.

Diante da relevância social da causa e da atuação da Defensoria Pública, os honorários foram fixados equitativamente em R$ 3.000,00.

9.

A responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e pelas verbas sucumbenciais é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema n. 793/STF.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Apelação parcialmente provido.

11.

Sentença retificada, em remessa necessária, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações de saúde pública, é inaplicável a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa excede os limites legais e a demanda envolve obrigação de fazer de natureza continuada.

2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende da comprovação cumulativa de imprescindibilidade, ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, hipossuficiência econômica e registro na ANVISA.

3. Os honorários advocatícios, em demandas que visam garantir o direito à saúde, devem ser fixados por equidade, conforme estabelecido no Tema n. 1.313/STJ.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 6o, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, arts. 85, § 8o, 292 e 927; Lei n. 8.080/1990, arts. 4o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 106, REsp n. 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, Tema n. 1.313 – REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema n. 793 - RE n. 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015
, TJMT,
N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta pela Recorrida, para determinar o fornecimento dos medicamentos JARDIANCE 25 mg, BETES 4 mg e GLIFAGE XR 1.000 mg, na quantidade mensal de um frasco de cada, conforme prescrição médica (id. 265341778, págs. 01/14).

O Apelante, inicialmente, aduz que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora o Juízo singular tenha declarado a sua revelia, consta nos autos contestação regularmente apresentada, não tendo sido ela apreciada.

Defende a incompetência absoluta da Vara comum para processar e julgar a demanda, porquanto o valor da causa, ainda que corrigido, estaria dentro do limite de sessenta salários-mínimos, sendo, portanto, aplicável a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei n. 12.153/2009 e o IRDR n. 85.560/2016, do TJMT.

Alega que o valor da causa fixado na inicial é desproporcional e inidôneo, por não guardar relação com o real conteúdo econômico da demanda, devendo ser ajustado conforme o preço máximo de venda ao governo (PMVG) fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED/ANVISA), que indicaria montante aproximado de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para os medicamentos pleiteados.

Sustenta a improcedência do pedido, afirmando que os medicamentos EMPAGLIFLOZINA (Jardiance 25 mg) e GLIMEPIRIDA (Betes 4 mg) não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e tampouco são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, não havendo prova da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS nem da imprescindibilidade dos fármacos solicitados, conforme exigem o Tema n. 106, do STJ e o Tema n. 793. do STF.

Aponta que o laudo médico acostado aos autos é insuficiente, pois não comprova a necessidade específica dos medicamentos nem a inefetividade das alternativas terapêuticas previstas no protocolo clínico do SUS, cujo tratamento indicado para o Diabetes Mellitus tipo II é a Metformina.

Acrescenta que o receituário médico foi emitido cerca de um mês antes do ajuizamento da ação, o que demonstra ausência de urgência.

Aduz que deve ser reconhecida a suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios, diante da tramitação do IRDR n. 1023732-44.2022/MT, que discute o critério de fixação da verba sucumbencial em demandas de saúde pública, bem como em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema n. 1.255 (RE n. 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reconhecer a incompetência do Juízo ou, alternativamente, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença recorrida (id. 265341796, págs. 01/16).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 271189873, págs. 01/04).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento parcial do Apelo, tão somente para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade (id. 323846399, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta pela Recorrida
.

Denota-se dos autos de origem que Alzira Antônia Cerioli ajuizou a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta, objetivando o fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos Jardiance 25 mg, Betes 4 mg e Glifage XR 1.000 mg, indicados para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo II, doença da qual é portadora desde os 30 anos de idade.

A Autora, na inicial, afirmou que os tratamentos anteriores não obtiveram controle glicêmico adequado e que os medicamentos prescritos não constam nas listas padronizadas do Sistema Único de Saúde (RENAME, RESME e REMUME).

Aduziu que os fármacos são imprescindíveis à preservação de sua saúde, tendo em vista a associação da diabetes com outras comorbidades, como insuficiência cardíaca e hiperglicemia, além de inexistir substituto terapêutico com eficácia equivalente.

Sustentou ser hipossuficiente, auferindo apenas um salário mínimo mensal, o que impossibilita o custeio dos medicamentos, cujos valores mensais somam aproximadamente R$ 423,90 (quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos).

Defendeu que o direito à saúde constitui dever do Estado e direito subjetivo do cidadão, previsto nos artigos 6o e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil e regulamentado pela Lei n. 8.080/1990, ressaltando que o princípio da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Pleiteou a concessão de tutela de urgência, para compelir os entes públicos ao fornecimento imediato dos medicamentos prescritos, sob pena de multa diária e, em caso de descumprimento, o bloqueio de verbas públicas suficientes ao cumprimento da obrigação e, ao final, a procedência do pedido inicial.

A Magistrada de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (id. 265341760, págs. 01/12) e, no julgamento de mérito, julgou parcialmente procedente o pedido
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal formulado na Inicial, fulcrando-se nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para
DETERMINAR
que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE PARANAITA:

I.
FORNEÇAM
de modo gratuito à requerente
01 (um) frasco por mês do medicamento JARDIANCE 25 MG, 01 (um) frasco por mês do medicamento BETES 4MG MG e 01 (um) frasco por mês do medicamento GLIFAGE XR 1.000 MG.

Por consequência,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar a parte-requerida ao pagamento das custas e despesas, ante a isenção prevista no artigo 3o, I, da Lei Estadual 7.603/01.

[...].

Assim, como se julgou procedente o pedido da Inicial, cabível a condenação dos entes públicos requeridos aos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, eis que parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

Assim, CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, FIXADOS em 10% sobre o valor da causa.
” (Sic).

Inconformado, o Município de Paranaíta opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 265341782, págs. 01/03).

A Juíza de Primeiro Grau acolheu os Declaratórios, sem contudo, alterar a sentença. Veja-se:

“Assim,
ACOLHEM-SE
os embargos de declaração opostos, isto para sanar a omissão apontada, isto para
ANALISAR e INDEFERIR
o pleito da parte-requerida
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
no tocante à impugnação do valor da causa.” (Sic).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

O Apelante defende a incompetência absoluta da Vara comum para processar e julgar a demanda, porquanto o valor da causa, ainda que corrigido, estaria dentro do limite de sessenta salários-mínimos, sendo, portanto, aplicável a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei n. 12.153/2009 e o IRDR n. 85.560/2016, do TJMT.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que a preliminar não merece acolhimento, já que a alegação se apresenta de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, ao compulsar os autos, constato que o valor da causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que supera expressivamente o limite legal previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Ademais, em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

Não bastasse isso, é sabido que, em ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada, o valor é inestimável, posto que não se sabe quando terá fim. Logo, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, baseada exclusivamente no valor atribuído à causa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade
home care
. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do
home care
, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias.
2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa.
3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).” (Negritei).

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar.

Do Valor da Causa

O Recorrente defende que o valor atribuído à causa é inadequado, posto que não observou aqueles constantes da “Tabela CMED” – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

A Tabela CMED, estabelecida pela Lei 10.742/2003, tem por finalidade regular os preços de medicamentos no mercado farmacêutico brasileiro, estabelecendo critérios específicos para aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública em processos licitatórios regulares ou mediante convênios com o Sistema Único de Saúde.

O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) previsto na regulamentação da CMED destina-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas pelo Poder Público, em seus procedimentos administrativos ordinários.

Nessa quadra, é certo que não se estende às situações excepcionais decorrentes de determinação judicial ou nas quais o próprio jurisdicionado é compelido a adquirir medicamentos na rede privada com utilização de valores bloqueados judicialmente.

Enfatizo que o STF, ao julgar o Tema n. 1.234, decidiu que o PMGV estabelecido pela CMED não se aplica automaticamente às aquisições feitas por particulares, por meio de bloqueio judicial de verbas públicas.

O artigo 292, do Código de Processo Civil, estabelece que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido, sem impor metodologia específica de cálculo para ações de saúde pública.

Por tais considerações, tenho que a tese não merece acolhimento.

Do Mérito

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp Repetitivo n. 1.657.156/RJ, Tema n. 106, fixou a tese de que
constitui obrigação do Poder Público o fornecimento dos medicamentos que não são incorporados pelas listas do Sistema Único de Saúde (SUS) quando estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA.

A ementa do referido Recurso foi assim redigida:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018).” (Destaquei).

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que a Recorrida preencheu os requisitos exigidos, uma vez que
o relatório médico, emitido pela médica Rayssa Salles de Carvalho Brandão – CRM MT 10.352 –, Endocrinologista, atesta o quadro de saúde da Apelada e salienta que é portadora de Diabetes Mellitus tipo 2, desde os 30 (trinta) anos de idade, que os tratamentos disponíveis no SUS não possuem o resultado de controle glicêmico e de melhora do seu quadro cardiológico e, portanto, que necessita dos medicamentos apontados na inicial.

A Apelada é representada pela Defensoria Pública Estadual e juntou declaração de hipossuficiência financeira. Assim, evidente que não possui condições financeiras de arcar com o custo dos medicamentos postulados.

O NAT, no seu parecer técnico, informou que os fármacos possuem registro na ANVISA.

Nessa quadra, é certo que a Apelada preencheu todos os requisitos apontado no Tema n. 106, do STJ, portanto, não há reparo a fazer na sentença, quanto à determinação para que os entes públicos disponibilizassem o medicamento requerido na inicial.

No que tange ao pedido de suspensão do processo, até o julgamento do recurso especial, interposto contra o acórdão proferido no
IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, formulado pelo Estado de Mato Grosso, entendo não merecer acolhimento, porque a matéria nele discutida foi objeto do Tema n. 1313, do STJ, que foi julgado recentemente.

O mencionado Tema tinha o
objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.” (
REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, julgado em 11.06.2025).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Sem assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono a parte Apelada na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registro que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE n. 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015).

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, impõe registrar que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é solidária. Logo, não prospera a pretensão de indicação da responsabilidade de cada litisconsorte, quanto aos honorários advocatícios.

Por tais considerações, deve ser parcialmente provido o Apelo do ente público estadual.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta por Alzira Antônia Cerioli, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta disponibilizasse à Autora os medicamentos JARDIANCE 25 mg, BETES 4 mg e GLIFAGE XR 1.000 mg, na quantidade mensal de um frasco de cada, conforme prescrição médica.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tenho que a sentença deve ser parcialmente retificada, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, em Remessa Necessária, nos termos do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025